Tribunal: TCU
Processo: 002.208/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Contrato: 512/2020 - Objeto pactuado pelo Contrato no 512/2020 a implantação dos 30 (trinta) leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), devendo sua concretização ser remunerada pela Administração Pública. Além disso, constatou-se uma divergência entre o valor devido após as glosas recomendadas pela Comissão Especial de Monitoramento da Execução do Contrato e o montante efetivamente repassado à contratada.

Inteiro teor:
Acórdão 875/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN) a respeito de possíveis irregularidades na aplicação de recursos destinados ao combate à pandemia de covid-19 nos Municípios de Natal e de Macaíba (RN) , no âmbito do Contrato de Gestão 512/2020, celebrado entre aquele Estado e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social, pelo valor de R$ 10.504.325,28, cujas despesas foram custeadas com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) e teve por objeto a implantação de trinta leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ; Considerando que o TCE-RN proferiu o Acórdão 77/2021-TC, reconhecendo que o custeio da contratação sob análise, ainda que no âmbito do SUS, seria exclusivamente federal, oriundo da Fonte 0.1.67 (bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde) , motivo pelo qual encaminhou o processo ao Tribunal de Contas da União; Considerando que, em cumprimento à diligência adotada pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde, a Controladoria-Geral da União - CGU encaminhou cópia do Relatório de Avaliação 890.278 (peça 14) , por meio do qual realizou auditoria no processo de contratação do Avante Social no âmbito do Contrato de Gestão 512/2020, tendo identificado, em suma: i. desconformidades nos pagamentos efetuados à empresa Avante Social e no encontro de contas efetivado entre os contratantes, o que culminaria em prejuízo de R$ 2.089.831,98 ao erário; ii. ausência de revisão contratual, por meio de Termo Aditivo que corrigisse as falhas na elaboração do Termo de Referência e do Contrato de Gestão 512/2020; e iii. mau funcionamento dos leitos de UTI contratados e desconformidades observadas. Considerando que, mediante o Ofício 1199/2023/SESAP-DAJ/SESAP (peça 18) , a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte elencou as ações adotadas diante das constatações indicadas no Relatório de Avaliação 890.278/CGU, destacando que se encontra em tramite ação judicial perante a 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte com vistas a reaver os numerários pagos irregularmente ao Avante Social; Considerando que, diante das providências já encetadas pelo Estado do Rio Grande do Norte, tanto administrativas quanto judiciais, faz-se desnecessária a atuação de outra instância de controle (TCU) , para evitar superposição de esforços institucionais; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 38-39; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o prosseguimento da representação diante das providências adotadas pelo Estado do Rio Grande do Norte; c) encaminhar cópia deste Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, à Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, à Controladoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte e à Controladoria-Geral da União; e d) arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.208/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.